Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737867-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Acordo Extrajudicial – Tratativas – Comprovação da Efetiva Pactuação – Ausência – Efeito Suspensivo – Indeferimento. DEISE MARQUES DA SILVA interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença, por meio da qual foi afastada a alegação de excesso na execução, determinando-se seu prosseguimento, inclusive através de penhora por meio do Sistema SISBAJUD. A Agravante requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em razão da impossibilidade de pagamento das custas do processo, sem prejudicar seu próprio sustento. No mérito, aduz ter firmado acordo extrajudicial, com redução e parcelamento do valor devido, conforme devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para obstar qualquer ato expropriatório sobre seu patrimônio. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A recorrente volta-se contra decisão por meio da qual foi afastada a alegação de excesso na execução, porquanto não comprovada a efetiva formalização do acordo extrajudicial. Com efeito, a recorrente apresentou, como meio de prova, gravação telefônica por meio da qual discutiu com representante da agravada as tratativas de acordo extrajudicial. No entanto, na gravação, a própria recorrente afirma que, após algumas conversas, o Agravado deixou de procurá-la, sem nunca enviar o instrumento final do acordo, para a efetiva formalização. Ou seja, ao menos em uma cognição sumária, anoto não estar demonstrada a probabilidade do direito reivindicado. Quanto aos depósitos realizados, concluo não serem suficientes para demonstrar a formalização de acordo extrajudicial. Isso porque o recorrido prestou serviços advocatícios à recorrente. Nesse contexto, as transferências demonstram que a devedora reconhecia a existência de uma dívida, mas não conseguem comprovar a formalização de acordo para a redução da quantia devida. Assim, embora tenha ocorrido, de fato, uma tratativa sobre possível acordo extrajudicial para repactuação da dívida, não há como afirmar, ao menos em cognição sumária, se houve, ou não a efetiva conclusão do novo acordo. Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, não vislumbro estarem presentes os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão dos efeitos da assistência judiciária gratuita, anoto que o benefício já foi deferido à recorrente, ainda na fase de conhecimento. Diante da ausência de provas sobre a superação da hipossuficiência, os efeitos da decisão persistem. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, manifestar-se em Contrarrazões de recurso. Comunique-se o Juízo prolator da Decisão recorrida, para dar continuidade ao processo, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator